Tribunal: TJSP
Processo: 2214317-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214317-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante RAFAEL
DUTRA TRISTÃO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214317-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42898
Agravo de Instrumento No: 2214317-24.2019.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: RAFAEL DUTRA TRISTÃO
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação de obrigação de fazer. Tutela para cessar
descontos relativos às parcelas de empréstimos
indeferida. Agravo de instrumento. Desistência
homologada. Recursão não conhecido.
Rafael Dutra Tristão, autor da ação de obrigação de
fazer, agrava da r. decisão de fls. 17, que indeferiu a tutela para cessar
os descontos realizados pelo Banco Santander. Negada gratuidade,
determinou-se o recolhimento das custas. Posteriormente, o agravante
desistiu do recurso.
É o relatório
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer.
Insurgiu-se o autor por meio de agravo de instrumento
contra a r. decisão que indeferiu a tutela para cessar os descontos
referentes às parcelas de empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214317-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido o recurso com negação da gratuidade.
Posteriormente o agravante desistiu do recurso.
Bem por isso, homologa-se a desistência, para surtir
todos os efeitos dela decorrentes.
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o recurso,
dele não se conhecendo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica